Tribunal: CARF
Processo: 11330.000354/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000354/2007-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SOCIEDADE ISRAELITA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência para que a unidade responsável pela administração do
tributo avalie e se manifeste sobre a alegação da defesa de não reconhecer a autoria da GFIP da
qual resultaram as divergências apuradas no lançamento em tela, mediante relatório
circunstanciado do qual deve constar se há elementos inequívocos de quem apresentou o
documento, além de novo batimento a partir dos vínculos efetivamente reconhecidos pelo sujeito
passivo, os quais constam da última GFIP reconhecida.

(documento assinado digitalmente)

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000354/2007-13
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000354/2007-13

Trata-se de crédito, DEBCAD 37.005.151-3, lançado pela fiscalização contra o
contribuinte acima identificado, no montante de R$ 130.234,75 (cento e trinta mil,
duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), que acrescido de multa e
juros perfez o valor de R$ 269.766,53 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e
sessenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), consolidado em 30/11/2006, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social e não recolhidas, correspondentes à
rubrica segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados no período de 01/1999 a 03/2004, conforme relatório fiscal de fls. 39/43.
3. Trata-se de a ação fiscal do tipo seletiva (batimento), que de acordo com o relatório
às fls. 39/43, restringiu-se à verificação e à apuração das divergências existentes entre as
informações prestadas em GFIP e os valores efetivamente recolhidos através de GPS. A
impugnante, conforme o mesmo relatório fiscal, possui isenção da contribuição
patronal, sendo que os valores lançados a título de diferença de segurados empregados
foram extraídos dos relatórios CVALDIV - Consulta Demonstrativo da Divergência
Apurada, Baixa Web e do CCORGFIP (resumo de valores a recolher por
situação/FPAS). A demonstração da apuração das diferenças está explicitada às fls.
40/41 do referido relatório fiscal.
4. Os dispositivos legais que amparam ó presente lançamento encontram-se
discriminados no demonstrativo de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 27/29),
anexo à presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
5. Tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciaria do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativos fiscais
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme artigo 4o da Lei n° 11.457, de
16 de março de 2007, o presente recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o.
processo de n° 11330.000354/2007-13.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada com a NFLD em questão, a empresa notificada apresentou a peça
impugnatória de fls. 153/903, dentro do prazo regulamentar, trazendo as seguintes
razões de defesa:
Das contribuições relativas a não-empregados
5.1 alega que "... as GFIPS a que a AUTORIDADE ADMINISTRATIVA faz menção
não dizem respeito à IMPUGNANTE, pois referem-se à pessoas fictícias ou alheias a
ela, conforme evidencia seus Livros de Registro de Empregados e as respostas aos
comunicados do INSS apresentadas pela IMPUGNANTE antes mesmo do inicio da
fiscalização que culminou na NFLD ";
5.2. anexa cópia das GFIP que de fato lhe dizem respeito (DOC. 2) e cópia dos seus
Livros de Registro de Empregados (DOC 3), demonstrando que as pessoas que
divergem das vinculadas ao presente levantamento. Do pedido de diligência
5.3. soli cita,' '(...) caso se entenda necessário (...)", a " (...) realização de diligência
fiscal, para que não reste dúvida acerca dos fatos acima expostos ";
Da decadência
5.4. alega que "(...) parte da NFLD teria que ser cancelada em razão de a
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ter decaído do seu direito de cobrar as
CONTRIBUIÇÕES cujos fatos geradores ocorreram até novembro de 2001, inclusive"',
5.5. a regência da decadência pelo Código Tributário Nacional - CTN, que tem o status
de Lei Complementar, conforme determinado pelo artigo 146 da Constituição Federal;
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000354/2007-13

5.6. que o prazo para a autoridade administrativa constituir o crédito tributário está
disciplinado nos artigos 150 e 173 do CTN, entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, sendo o artigo 45 da Lei 8.212/91, inaplicável às contribuições em
questão;
5.7. cita voto e decisão de acórdãos do STJ, julgados proferidos pelo Primeiro Conselho
de Contribuintes e pelos TRF (da terceira, quarta e quinta regiões), decisão da E. Corte
Especial do Tribunal Regional Federal - TRF e apresenta o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, tudo a corroborar tal entendimento;
5.8. alega a extinção pela decadência, conforme determina o artigo 150, parágrafo 4o do
CTN, do crédito tributário relativo ao período de janeiro de 1999 a novembro de 2001;
Requer
5.9. o cancelamento da NFLD em questão, "... com a conseqüente extinção do crédito
tributário por ela exigido, ou subsidiariamente, que seja excluída da NFLD a
CONTRIBUIÇÃO relativa ao período de janeiro de 1999 a novembro de 2001, em
razão delà estar extinta por decadência ".
6. É o relatório.
Intimado da decisão da DRJ em 22/07/2008, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 18/08/2008, alegando, em síntese: a decadência e a improcedência do lançamento,
uma vez que as GFIP não foram enviadas pela recorrente e os segurados informados no
documento declaratório não são seus empregados.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Conversão em Diligência
A recorrente elege como ponto fulcral do seu inconformismo, o fato de não ter
apresentado as GFIP que ensejaram o batimento com as GPS, resultando nas divergências
apuradas que fundamentaram o lançamento do presente crédito tributário.
Todavia, este julgador em razão da limitação ao acesso aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil não possui condições de averiguar a
pertinência da referida alegação.
Assim sendo, proponho o encaminhamento dos autos à Unidade preparadora para
que manifeste-se acerca da alegação da contribuinte de não reconhecer a autoria da GFIP, da
qual resultaram as divergências apuradas no lançamento em tela, mediante relatório
circunstanciado do qual deve constar se há elementos inequívocos de quem apresentou o
documento, além de novo batimento a partir dos vínculos efetivamente reconhecidos pelo sujeito
passivo, os quais constam da última GFIP reconhecida.

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000354/2007-13

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
Unidade preparadora ultime providências para a elaboração de Informação Fiscal, nos termos da
fundamentação supra.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital